Tribunal: TJDFT
Processo: 0745821-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Processo : 0745821-19.2020.8.07.0000 DESPACHO Comparece o Distrito Federal[1], réu-agravante, informando a perda do objeto neste agravo de instrumento, em razão de sentença de improcedência[2] proferida na origem. Todavia, a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão[3]. Dito isso, nada a prover por esta relatoria. Intime-se. Certifique-se o transcurso do prazo para interposição de recurso. Após, com as cautelas de praxe, proceda a Secretaria ao arquivamento dos autos. Brasília - DF, 28 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 25758186. [2] Id. 25758187. [3] Acórdão ao id. 25664097.